Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729219-13.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: JULIO CESAR DE LIMA, VICTOR VINICIUS DE PAIVA FIRMINO, MARCELO ANTONIO PEREIRA DA SILVA BARBOSA, VINÍCIUS ALEXANDRE DA SILVA CAIXETA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de VICTOR VINICIUS DE PAIVA FIRMINO (ID: 44982208). Brasília, 3 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador